Tribunal: TCU
Processo: 023.666/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ricardo Ribeiro da Silva contra o Acórdão 1.580/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1.963/2023-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro devido a parcelas judiciais decorrentes de reposição das perdas referentes a planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 1580/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e aos demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.